Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728479-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO APELADO: PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O No caso, um dos pontos discutidos entre as partes é o desconto dito indevido de verba salarial, decorrente de contrato celebrado entre autora e Banco/réu. Em contrarrazões ao recurso do BANCO DE BRASILIA S.A., a autora PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO assevera que "(...) após a ação, a apelada conseguiu realizar a quitação da dívida que originou a constrição ilegal de seu salário, não cabendo mais qualquer discussão quanto à validade ou não do contrato, que está quitado” (ID 57300593, p. 06) e, quando instada a se manifestar acerca das alegações do Banco em contrarrazões à sua apelação, a autora reitera: "(...) novamente o fato de a apelante já não possuir qualquer dívida perante o banco (...)" (ID 57730895, p. 01). Nesse contexto, à luz do artigo 932, inciso I, CPC, manifeste-se o BANCO DE BRASILIA S.A. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora